Tribunal: STF
Processo: HC 212527
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 708.501/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco efetivo de reiteração delitiva, pois o Agravante responde a outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas. Tal circunstância é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.



    3. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    4. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.



    5. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 17).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente “reúne todas as condições para responder ao presente processo em liberdade, nada havendo de concreto nos autos que recomende a manutenção da prisão preventiva (base empírica idônea), máxime diante da edição da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que suspendeu a odiosa e anacrônica norma proibitiva da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos” (pág. 5 da petição inicial).



    Sustenta, nesse contexto, “[a]s condições pessoais do paciente (primário e trabalhador) são totalmente favoráveis, tudo indicando que, em caso de eventual condenação, a reprimenda imposta será substituída” (pág. 9 da petição inicial).



    Registra, mais, que o paciente ”não estava foragido, porquanto houve a expedição de contramandado de prisão em razão de irretocável decisão proferida pelo culto e eminente Ministro da Colenda Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assegurou ao ora paciente o direito de responder ao processo em liberdade” (pág. 10 da petição inicial).



    Argumenta, outrossim, que há ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, “nem com eventual sentença condenatória ocorrerá à segregação social, o que revela, portanto, verdadeiro contrassenso a sua prisão processual” (pág. 12 da petição inicial). 



    Anota, por fim, que a “quantidade de droga apreendida – 2,79g (dois gramas e setenta e nove centigramas) da substância entorpecente denominada cocaína e uma e a despicienda quantia de 0,78g (setenta e oito centigramas) do entorpecente Cannabis Sativa-L é ínfima, tudo indicando que o entorpecente era mesmo destinado ao consumo do paciente, portador de gravíssimo quadro de toxicomania” (pág. 10 da petição inicial).



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda ao processo em liberdade, “até final julgamento, conforme art. 350, caput, do Código de Processo Penal, ou, se for o caso, […] a fixação de outra medida cautelar diversa da prisão, a teor do que dispõe o art. 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela novel Lei nº 12.403/2011” (pág. 11 da petição inicial). 



    É o relatório suficiente. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No acórdão do STJ, constam os seguintes fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes para manter a custódia cautelar da paciente:



    “Consta nos autos que o ora Agravante foi preso em flagrante em 28/10/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 14 da Lei n. 10.826/2003, em razão da apreensão de 6,34g de maconha, 17,6g de cocaína e 2 projéteis de arma de fogo, intactos, um de calibre 38 e outro calibre 380. 



    O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do Agravante em preventiva, consignando, in verbis (fls. 64-65; grifos diversos do original): 



    ‘Conforme relatado pelos policiais militares, o autuado é pessoa conhecida pelo suposto envolvimento com o crime de tráfico de drogas, razão pela qual vinham recebendo diversas denúncias em face do custodiado. 



    Além das porções de cocaína, foram encontrados dois projéteis de arma de fogo, ambos intactos. 



    Analisando a folha de antecedentes e certidão de distribuição criminal juntadas aos autos (fls. 29/32), verifica-se que o autuado, embora primário, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo, bem como pelo crime de organização criminosa. 



    Além disso, o autuado teve sua prisão preventiva decretada e encontrava-se foragido. 



    Assim, tenho que a manutenção da prisão do custodiado é a única forma de garantir a ordem pública (art. 312, caput, CPP), evitando-se o cometimento de novos delitos. 



    Ademais, os crimes imputados ao autuado possuem pena máxima superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, do CPP). 



    A manutenção da prisão do custodiado faz-se necessária, igualmente, para garantia da aplicação da lei penal (art. 312, caput, do CPP), tendo em vista que o custodiado estava foragido, demonstrando que não faz questão de cumprir as decisões do Poder Judiciário.’ 



    O Tribunal de origem manteve a custódia com os seguintes fundamentos (fls. 166-167; sem grifos no original): 



    ‘No caso dos autos, as circunstâncias concretas do flagrante demonstram a manifesta insuficiência das medidas alternativas à prisão preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ao contrário, apontam para a efetiva necessidade de manutenção da custódia cautelar, não somente para assegurar a regular instrução criminal, mas principalmente para garantia da ordem pública, conceito pelo qual ‘não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão’ (TJSP, HC n. 161.763-3, rel. Des. Dante Busana, j. 17.3.1994).



    Consigne-se, ademais, que o paciente, processado em outro feito (nº 1501723-59.2020.8.26.0040 fls. 41/42) pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa, teve sua prisão preventiva decretada naqueles autos e se encontrava foragido quando supostamente tornou a delinquir, o que bem demonstra a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, a reforçar a necessidade de manter a custódia, para garantia da ordem pública e da efetiva aplicação da lei penal.’ 



    O Agravante alega que não se encontrava foragido quando da sua prisão em flagrante, pois deferido pedido de extensão no HC n. 689.382/SP, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, para substituir a prisão por medidas cautelares alternativas. 



    Como se observa, porém, a despeito da quantidade não expressiva de substâncias entorpecentes apreendidas, e ainda que se considere que o Agravante não estava foragido quando da decretação de sua prisão, a custódia encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois o Agravante responde a outra ação pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa, tendo cometido o crime dias após a concessão de liberdade por esta Corte na outra ação penal, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. 



    Nesse aspecto, a jurisprudência da Suprema Corte dispõe que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/04/2018.) 



    […]



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente: 



    […]



    Mostra-se inviável, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a possibilidade concreta de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).



    […]



    Por fim, saliente-se que, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta” (doc. eletrônico 18; grifos meus e no original).



    Como se vê, a decisão ora questionada alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, especialmente, como no caso, em que o paciente é também investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa, delitos cometidos dias após a concessão de liberdade pelo STJ em outra ação penal.



    Com essa orientação, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. […] 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 144.522 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; e HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015. 2. In casu: i) o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, por ter subtraído exemplares raros de livros da biblioteca da ESALQ-USP. ii) o juízo de primeiro grau apontou que o acusado se revela contumaz na prática delitiva. Comprova-se isso pela condenação recentemente suportada nos autos 3030531-16.2013.8.26.0114, da 4.ª Vara Criminal de Campinas/SP, onde foi recentemente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e de forma a ser definida pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, registrado, ainda, que em outra oportunidade o paciente teria subtraído o quadro enterro, do pintor Cândido Portinari, do museu da cidade de Olinda, Pernambuco. iii) o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a pretensão defensiva, assentou que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do acusado, bem como que as peculiaridades do caso são indicativas da necessidade do encarceramento. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a medida cautelar anteriormente deferida” (HC 160.701/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux) 



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.552 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. 



    1. Prisão preventiva para garantia da ordem pública face à circunstância de o réu ser dado à prática do tráfico de entorpecentes em concurso de pessoas. Real possibilidade de reiteração criminosa, qual retratado pelo Juiz, ao afirmar que o paciente fora preso outras vezes em flagrante delito, voltando a delinquir quando beneficiado com a liberdade provisória.



    2. Primariedade e bons antecedentes não asseguram, por si só, o direito à liberdade provisória quando há fundamento idôneo justificando a custódia cautelar.



    Ordem indeferida” (HC 95.602/MT, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC 113.901/CE, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar da paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa. 2. Habeas corpus denegado” (HC 122.622/MG, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado e corrupção de menores. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 5. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Real possibilidade de reiteração delitiva. Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 127.979/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. […] PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 



    […]



    II – A custódia foi fundamentada nos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão dos fortes indícios de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, bem como por ele ser reincidente e fazer do tráfico de drogas seu modus vivendi. 



    III – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado” (HC 113811/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por outro lado, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Além disso, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade do tempo da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado ao réu no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas a sua reincidência específica e as circunstâncias em que o crime foi praticado. 



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo “ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados” (HC 116.781/PE, rel. Min. Teori Zavascki).



    Por fim, a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator